Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da conduta social, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na pena-base e fixar o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social; (ii) definir o critério fracionário adequado para a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime semiaberto a réu reincidente com pena superior a quatro anos e vetores judiciais negativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento de novo crime no curso da execução penal revela menosprezo pela terapêutica penal e frustração da confiança do Estado, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, pois evidencia o descaso do agente com o processo de ressocialização.
4. A exasperação da pena-base não exige critério matemático rígido, sendo válida e proporcional a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativa, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.
5. A fixação do regime inicial fechado é impositiva quando, cumulativamente, a pena corporal é superior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a avaliação desfavorável da conduta social. 2. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato é critério idôneo para o incremento da pena-base. 3. É inviável a fixação de regime semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ, a réu reincidente com pena superior a quatro anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC; STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1959316; TJDFT, Acórdão 2078869.